Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-82.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006917-82.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0003-01 (AGRAVANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0001-31 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL COM INFORMAÇÃO INCORRETA SOBRE O DESTINO DA MERCADORIA. AUTUAÇÃO FISCAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência quanto ao pedido de restituição de valores pagos a título de ICMS. A controvérsia gira em torno de autuação fiscal decorrente da divergência entre o destino real da mercadoria (Pelotas/RS) e o consignado na nota fiscal (Sinop/MT), sendo imputado ao contribuinte o descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a infração decorrente da indicação incorreta do destino da mercadoria na nota fiscal configura descumprimento de obrigação acessória apto a justificar a autuação fiscal e o consequente lançamento de ofício, ainda que inexistente exigência de ICMS sobre a operação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração fiscal decorre do descumprimento de obrigação acessória, pois a legislação do ICMS (Lei nº 7.098/98) exige a emissão de nota fiscal idônea e com informações corretas para o transporte interestadual de mercadorias, independentemente da incidência ou isenção do imposto na operação principal.

A obrigação acessória possui natureza autônoma, nos termos do art. 113 do CTN, subsistindo mesmo diante do cumprimento da obrigação principal, por ter finalidade instrumental à fiscalização tributária.

A omissão ou erro nas informações fiscais, como a indicação incorreta do destino da mercadoria, compromete a regularidade da operação e constitui infração passível de autuação e sanção, independentemente da comprovação de prejuízo tributário.

A decisão agravada baseia-se na jurisprudência do próprio tribunal, que reconhece a validade de autuações fundadas em infrações formais de natureza acessória, sem que isso dependa da existência de cobrança de imposto principal ou do reconhecimento prévio de nulidade da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A obrigação acessória de declarar corretamente o destino da mercadoria em documento fiscal é autônoma e subsiste independentemente da ocorrência ou isenção da obrigação principal de recolhimento do ICMS.

A omissão ou divergência nas informações fiscais relativas ao transporte interestadual configura infração formal que legitima o lançamento de ofício, nos termos da legislação tributária estadual.

A autuação por descumprimento de obrigação acessória não exige demonstração de repercussão tributária direta ou de prejuízo à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113; Lei nº 7.098/98 (MT), art. 35, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1004168-38.2020.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.05.2025, DJE 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Coimbra Importação e Exportação Ltda. nos autos da ação ordinária de repetição de indébito, registrada sob o nº 1006917-82.2018.8.11.0041, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O recurso foi manejado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência da pretensão de restituição dos valores pagos a título de ICMS.

A decisão monocrática impugnada manteve o entendimento de que o descumprimento de obrigação acessória justifica a autuação e a exigência de ICMS, independentemente da efetiva ocorrência do fato gerador, reconhecendo a legitimidade da atuação fiscal com base nos artigos 113 do CTN, 35 da Lei nº 7.098/98 e demais dispositivos do RICMS/MT.

No presente agravo interno, a contribuinte insurge-se contra tal posicionamento, reiterando que a falha apontada não descaracteriza a idoneidade da nota fiscal, não justifica a exigência de ICMS, e tampouco representa omissão com repercussão tributária.

Afirma que a infração alegada — a divergência entre o CT-e e a nota fiscal — não se confunde com a prática de fato gerador do imposto, o que tornaria indevida a cobrança realizada, sendo cabível, quando muito, a aplicação de multa formal por obrigação acessória.

Além disso, aponta que a fiscalização agiu com base em presunção ilegítima, ignorando as provas de entrega da mercadoria no local indicado na nota fiscal, infringindo o princípio da verdade material e cerceando o direito ao contraditório, na medida em que não houve processo administrativo regular que lhe permitisse apresentar defesa antes da exigência do tributo.

Requer o exercício do juízo de retratação pela relatoria para reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente pagos. Subsidiariamente, postula o regular processamento do recurso, com sua submissão ao colegiado da Câmara, para que seja conhecido e provido o presente agravo interno, com consequente reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões. (id. 280609393)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta acolhimento.

Como dito, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da pretensão de restituição dos valores pagos a título de ICMS.

A insurgência do agravante sustenta, em síntese, que que a falha apontada não descaracteriza a idoneidade da nota fiscal, não justifica a exigência de ICMS, e tampouco representa omissão com repercussão tributária.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Conforme delineado na decisão monocrática impugnada, e em consonância com a sentença de primeiro grau, a infração apontada nos autos decorre de descumprimento de obrigação acessória, sujeita, portanto, a lançamento de ofício.

No caso vertente, restou incontroverso que a Agravante foi autuada em razão de não ter declarado o destino correto da mercadoria transportada, tendo em vista que estava com destino a Pelotas/RS, ao passo que na documentação fiscal constava o destino como o município de Sinop/MT.

Assim, a decisão agravada consignou que a autuação decorre do descumprimento de obrigação acessória que subsiste mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, conforme desta os seguintes trechos da decisão agravada:

“(...) a lei que consolida as normas referentes ao ICMS (Lei n.º 7.098/98), preleciona que todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Registre-se que ainda que a operação esteja isenta de ICMS e acobertada pela NF, a correção das informações é obrigatória. Tal exigência constitui uma obrigação acessória, essencial para o controle fiscal e transparência da circulação de mercadorias, protegendo a administração tributária e garantindo o cumprimento das obrigações em consonância com o interesse público.

Essa medida atende, também, ao princípio da razoabilidade, pois impõe um ônus administrativo mínimo, com o objetivo de assegurar o acompanhamento das operações comerciais e a eventual verificação do cumprimento das obrigações fiscais associadas.

(...)

Não se pode olvidar que a obrigação acessória tem caráter autônomo, e não pecuniário, devendo ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária (art. 113, do CTN e art. 35, § 1.º, da Lei n.º 7.098/98).

Em outras palavras, a ausência de registro de informação corretas no Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, caracteriza descumprimento de obrigação acessória.

No que tange à legalidade dos TADs emitidos, depreende-se que estão fundamentados em dispositivo legal que busca prevenir que uma infração instantânea de efeito permanente se torne irreversível, caso ocorra a negociação de mercadorias sem o devido recolhimento antecipado do imposto, ou sem a devida comprovação de isenção da operação, conforme permitido pela legislação.”(id. 270161351)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA. PRAZO DECADENCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento administrativo da nulidade parcial da cobrança de ICMS por estimativa não abrangeu a totalidade da dívida, remanescendo exigível a obrigação acessória constante da CDA, relativa à omissão na entrega de arquivos fiscais eletrônicos. 2. A obrigação acessória possui existência jurídica própria, nos termos do art. 113 do CTN, e não depende da subsistência da obrigação principal para ser exigida, sobretudo quando fundada em infração formal autônoma. 3. A alegação de decadência não pode ser reconhecida de plano, pois demanda análise fática quanto à constituição e à notificação do crédito tributário, matéria incompatível com a via estreita do agravo interno. 4. A juntada de documentos na apelação não configura nulidade processual, pois não houve inovação probatória substancial nem demonstração de prejuízo à parte, nos termos do art. 282, §1º, do CPC. (N.U 1004168-38.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito NEGO PROVIMENTO, diante da patente decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025